Tribunal: TJMT
Processo: 1011602-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011602-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), TULIO CESAR SOARES BARRETO - CPF: 899.716.397-34 (AGRAVANTE), GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO - CPF: 582.851.801-15 (AGRAVADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TULIO CESAR SOARES BARRETO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da MONITÓRIA n. 1024857-89.2020.8.11.0041 em desfavor de GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo autor, por não vislumbrar a falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua família; e, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, facultou o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento.

Por fim, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, sob pena de indeferimento da extinção do processo.

Sustenta o agravante que a decisão interlocutória fora prolatada apenas na análise das ilações do agravado, sem a devida análise dos documentos comprobatórios de sua real necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por esse órgão judicante; devendo ser cassada e reformada.

Argumenta que a impossibilidade de pagamento das despesas processuais foi comprovada pela declaração de hipossuficiência, bem como pela cópia de sua CTPS (O agravante não tem carteira assinada, está desempregado e vive de bicos, motivo pelo qual não declara imposto de renda).

Afirma que diante dos documentos constantes dos autos, restou comprovada a real necessidade de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a luta constante no dia-a-dia do agravante e de sua família, os quais se sustentam com os bicos feitos pelo agravante, sendo certo que a eventual obrigação de recolhimento das custas, irá prejudicar de sobremaneira o sustento próprio e de seus familiares.

Requer o recebimento e a distribuição incontinenti do presente recurso para que, diante das razões de fato e de direito acima expendidas, digne-se o seu eminente Relator, atribuindo-lhe efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do NCPC, suspender o efeito da decisão agravada, prolatada pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, até que haja o julgamento do mérito desta irresignação pela Câmara Cível competente; no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a decisão recorrida, nos termos acima expendidos, no sentido de determinar o prosseguimento do feito sem a obrigatoriedade de recolhimento das custas processuais pelo agravante, deferindo-lhe os benefícios da justiça gratuita, conforme fartamente comprovado pelos documentos ora jungidos.

A liminar foi parcialmente concedida pela decisão de (ID. 169266699).

Manifestação do agravante ao (id. 170665173)

Contrarrazões. (id.172421687)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por TULIO CESAR SOARES BARRETO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da MONITÓRIA n. 1024857-89.2020.8.11.0041 em desfavor de GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo autor, por não vislumbrar a falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua família; e, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, facultou o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento.

Por fim, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, sob pena de indeferimento da extinção do processo.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimado a comprovar de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, apresentou novos documentos ao (id. 170665173 ao 170665178).

Assim, tem-se que nenhum dos documentos juntados pela parte são capazes de comprovar que o agravante não possui condições de arcar com custos e despesas do processo, não lhe servindo o direito à assistência judiciária gratuita; ademais, o juízo de piso concedeu o parcelamento das custas, o que, não bloqueia o acesso à justiça da parte.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023